Tribunal: TJMT
Processo: 1033957-97.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033957-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE O ENDEREÇO DA APÓLICE E DO SINISTRO – RESITUIÇÃO INDEVIDA EM PARTE – INOVAÇÃO RECURSAL - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

Não comprovada, ainda que minimamente, que o sinistro não tem vínculo com o endereço da apólice, não restam preenchidos os requisitos para o devido ressarcimento.

A matéria relativa a alegada existência de inscrições posteriores, verifica-se que a matéria não foi objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1033957-97.2022.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelada:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
de Cobrança
,

proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
, aqui apelante.

Sentença:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$49.019,02 em relação aos segurados descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação (Id. 205988316):
Suscita preliminar de cerceamento de defesa devido à ausência de requerimento administrativo, não lhe concedendo a oportunidade de produção de prova. Afirma que um dos segurados possui transformador particular, não sendo de responsabilidade da concessionária. Alega ausência de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, notadamente decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 192624250):
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1033957-97.2022.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos, bem assim, se verificada a ocorrência de excludente de responsabilidade, força maior.

Na origem, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, aqui apelado, em face da apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$ 49.019,02, que pagou aos segurados Sandra Dos Santos Moura, Adriana Andreia Dos Santos, Carlos Andre De Morais Angola, A Bandeirantes Calcados Ltda, Geovane Torrente Silva, Marciano Wenzel E Luiz Fernando Lima Appelt, a título de indenização por danos elétricos, danificados em 12.02.2021, 19.02.2021, 16.03.2021, 21.01.2021, 25.05.2021, 14.04.2021 e 12.04.2021, e, coberto pelas apólice de n.º 3353012667514; 3353012236414;

3355045519114; 7169000040618; 3355039379714; 3353012697814 e 3353012453114, respectivamente, por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida a pagar autora o valor de R$49.019,02 em relação aos segurados descrito na inicial, corrigido pelos INPC e acrescidos de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso. Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em que pesem os fundamentos do juízo de origem,
tem-se que a sentença comporta ser reformada.

Sucede que a ação foi instruída com documentos indicativos de que os segurados Sandra Dos Santos Moura, Carlos Andre De Morais Angola, A Bandeirantes Calcados Ltda, Geovane Torrente Silva, Marciano Wenzel E Luiz Fernando Lima Appelt experimentaram danos em bens patrimoniais segurados pela apelada.

A autora instruiu sua ação com as apólices dos contratos de seguro firmados com os
segurados:

·

SANDRA DOS SANTOS MOURA
,
apólice nº: 3353012667514, com vigência pelo período das 24 horas de 16.11.2020 às 24 horas de 16.11.2021 (id. 205988280) e o evento ocorreu em
12.02.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro;

·

CARLOS ANDRE DE MORAIS ANGOLA
,
apólice nº: 3355045519114, com vigência pelo período das 24 horas de 10.01.2021 às 24 horas de 10.01.2022 (id. 205988282) e o evento ocorreu em
16.03.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro;

·

A BANDEIRANTES C. LTDEPP
,
apólice nº: 7169000040618, com vigência pelo período das 24 horas de 09.10.2020 às 24 horas de 09.10.2021 (id. 205988283) e o evento ocorreu em
21.01.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro;

·

GEOVANE TORRENTE SILVA
,
apólice nº: 3355039379714, com vigência pelo período das 24 horas de 13.04.2020 às 24 horas de 13.04.2021 (id. 205988284) e o evento ocorreu em
25.02.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro;

·

MARCIANO WENZEL
,
apólice nº: 3353012697814, com vigência pelo período das 24 horas de 18.12.2020 às 24 horas de 18.12.2021 (id. 205988285) e o evento ocorreu em
14.04.2021
, dentro, portanto, do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial foi instruída, ainda, com comprovantes de endereço das Unidades Consumidoras em que teriam ocorrido os sinistros e bem assim com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram danos provocados por oscilações elétricas.

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento dos valores segurados.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir as provas apresentadas pela autora apelada.

Assim, também não colhe a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Registra-se, ainda, que a requerida, ora apelante, não apresentou relatórios demonstrativos de ausência de descargas elétricas e/ou oscilações no fluxo de energia elétrica na data do sinistro aptos embasar o pedido de improcedência da ação.

Todavia, no que tange à segurada ADRIANA ANDREIA DOS SANTOS, a sentença deve ser reformada, já que o endereço registrado na apólice 3353012236414 (Rua Rio Branco, Número 845, Bairro da Torre, Colíder/MT) diverge do local do sinistro (Avenida Amazonas, Número 489, Bairro Centro, Colíder/MT).

Assim, não comprovada, ainda que minimamente, que o sinistro não tem vínculo com o endereço da apólice, não restam preenchidos os requisitos para o devido ressarcimento.

Noutro giro, verifica-se que há inovação recursal quantos aos documentos juntados à apelação, a arguição do cerceamento de defesa e, ainda, quanto a ausência de nexo causal devido ao transformado particular
porquanto as matérias não foram objetos da contestação e nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão das questões em sede de recurso.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA APELANTE RELATIVA À VERBA HONORÁRIA – ART. 83 DO CPC - EMPRESA ESTRANGEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – O DIREITO DE RESOLUÇÃO SE EXTINGUE EM 05 ANOS, NO MESMO PRAZO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a inovação de pedido em sede recursal
, cumprindo ao autor suscitar na inicial e
ao réu na contestação todas as questões que pretendam sejam objeto de apreciação pelo Tribunal.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre do contrato.
(N.U 1061942-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie.
3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. Assim, devem ser excluídos os juros remuneratórios, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
4. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros (REsp. nº 1061530/RS , sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 28).
5. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da Instituição Financeira, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.

(N.U 1019965-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Posto isso,
não se conhece o recurso quanto
aos documentos juntados à apelação, a arguição do cerceamento de defesa e, ainda, quanto a ausência de nexo causal devido ao transformado particular
, porque verificada a inovação recursal, nos moldes dos art. 932, III, do CPC e, no mais,
dá-se parcial provimento
, apenas para afastar o dever de ressarcimento no que tange ao que foi despendido com a segurada
ADRIANA ANDREIA DOS SANTOS
.

Altera-se a distribuição o ônus da sucumbência deve ser rateado em 85% para a apelante e 15% para a recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024